Tribunal: TJDFT
Processo: 0707822-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ERROR IN PROCEDENDO. ERROR IN JUDICANDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. RÉU. ESTADO DE PERNAMBUCO. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE PERNAMBUCO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMARCA DE RECIFE. REMESSA DOS AUTOS.
1. O Relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante, o que não configura error in judicando.
2. Não demonstrado o prejuízo material ou processual, inexiste nulidade ou error in procedendo. O ato não será repetido nem a sua falta suprida quando não prejudicar a parte (CPC, art. 282, §2o).
3. O artigo 4o da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/208) estabelece que: “Art. 4o O Tribunal de Justiça, com sede na Capital Federal, compõe-se de 48 (quarenta e oito) desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos Territórios.”
4. A presença do estado de Pernambuco no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei Complementar no 100 de 21 de novembro de 2007), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais.
5. Como a demanda objetiva a condenação do departamento de trânsito do Estado de Pernambuco ao pagamento de R$ 40.000,00, a título de indenização, por ato praticado pelo Detran-PE, não há legitimidade para a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte derivado decorrente.
6. A competência da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF não abrange as atribuições conferidas por Lei à Justiça Estadual de Pernambuco.
7. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. A excepcionalidade do parágrafo único depende de convênio entre os entes federativos, inexistente, o caso, nos termos do § 4o do art. 75 do mesmo Código, que não contempla o foro de eleição.
8. Recurso conhecido e não provido.